Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006157-23.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ronaldo dos Santos Oliveira (RECORRIDO), RONALDO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 033.359.961-60 (RECORRIDO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Em segredo de justiça (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 213 C/C ART. 224, ALÍNEA
A
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.o 12.015/2009 – INDEFERIDO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADO RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PROCEDÊNCIA – EVIDÊNCIAS DE QUE O RECORRIDO SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS SER INTERROGADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA – SUJEITO NÃO MAIS LOCALIZADO NO ENDEREÇO QUE FORNECEU À D. AUTORIDADE POLICIAL – APARENTE TENTATIVA DE INVIABILIZAR O
JUS PUNIENDI
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

Evidenciado nos autos que, inobstante o recorrido tenha sido ouvido na Delegacia de Polícia na condição de suspeito e, em contato telefônico mantido com o oficial de Justiça, exteriorizado que não mais retornaria para a comarca, inviabilizando a sua citação pessoal da denúncia contra si oferecida, a conclusão é a de que se evadiu deliberadamente do distrito da culpa no intuito de não ser responsabilizado criminalmente, autorizando-se, assim, o almejado decreto de sua prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
RONALDO SANTOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos n.o
190-24.2009.811.0047 – código 11892
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face de
Ronaldo Santos Oliveira
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 213 c/c art. 224, alínea
a
, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
123414134 - págs. 59/66, o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva

do recorrido
, ao argumento de que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para assegurar a
aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
, porquanto, após à prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa, o que demonstra o seu total desinteresse em submeter-se à lei penal e a intenção em tornar impossível a marcha processual.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
123414137,
a i. defesa técnica rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que inexistem fatos novos que justifiquem a decretação da medida segregatícia provisória.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
123414134 - pág. 69
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
126717697
, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito, adotando
per relationem
os fundamentos externados nas razões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.o 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante relatado, a pretensão ministerial no presente recurso cinge-se ao decreto da prisão preventiva do ora recorrido
RONALDO SANTOS OLIVEIRA
, denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 213 c/c art. 224, alínea
a
, ambos do Código Penal, com redação anterior à vigência da Lei n.o 12.015/2009
,
porque teria, entre o final do ano de 2008 e o início do ano de 2009, enquanto mantinha um relacionamento amoroso com a vítima
Fernanda Lopes de Faria
, à época, com 13 (treze) anos, mediante violência presumida, constrangido a menor a com ele manter ato de conjunção carnal por quatro vezes.

Nessa vereda, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto o delito imputado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade cujo patamar máximo previsto em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti

está evidenciado nos elementos cognitivos colhidos na etapa administrativa, notadamente na portaria de instauração do inquérito policial, no boletim de ocorrência, no auto de exame de corpo de delito realizado na vítima e nas provas orais obtidas na Delegacia de Polícia, os quais dão conta de que o increpado supostamente teria praticado conjunção carnal com a ofendida, que era menor de 14 (quatorze) anos ao tempo do fato, sendo, portanto, presumida a violência da conduta perpetrada.

Assim, evidente que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia ofertada pelo i. órgão ministerial foi recebida pelo MM. Juiz
a quo
, por entender que há justa causa para a instauração da ação penal.

Lado outro, o
periculum libertatis
, neste momento, consubstancia-se no risco atual de o recorrido inviabilizar o Estado de exercer o seu direito de punir, pois há fortes indicativos de que se evadiu
propositadamente
do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto ou não sabido, a exigir o decreto da prisão preventiva para a
garantia da aplicação da lei penal.

Isso porque, depreende-se do documento de ID
123414133 - págs. 40/42 que, na data de
16/02/2009
,
RONALDO
foi ouvido na Delegacia de Polícia na qualidade de suspeito do cometimento do crime sexual, o que
demonstra a sua inequívoca ciência a respeito da investigação criminal contra si instaurada
.

Entretanto, após o encerramento do inquérito policial e oferta da denúncia, o sujeito não fora mais localizado no endereço constante nos autos, inviabilizando a sua citação pessoal acerca do ajuizamento da ação penal, tendo o oficial de Justiça certificado o seguinte:

“
(...) diligenciei ao endereço citado, no dia 26.01.2010, e ali chegado às 17h23min, e após as formalidades legais a senhora
MARIA DOS ANJOS SANTOS
(mãe do denunciado) disse que o filho está trabalhando em outra cidade próxima daqui e que ela não sabe o dia em que retorna, e solicitou o número do telefone desse Oficial para que assim que seu filho ligasse ela passasse para seu filho. E certifico que no mesmo dia às 21h13min, esse Oficial recebeu ligação do número 9929-7646, e a pessoa do outro lado se identificou como sendo o senhor Ronaldo dos Santos Oliveira e solicitou a este Oficial que lhe informasse sobre o que se tratava a intimação, após lhe explicar tudo o senhor Ronaldo disse que lá pelo dia 05.02.2010 ele viria a cidade e procuraria esse Oficial para receber a Citação. E certifico que no dia 28.01.2010 às 20h34min, recebi novamente ligação do número 9929-7646 e o
senhor Ronaldo disse que já havia ligado para sua mãe e que ele resolveu não vir a Jauru e nem dizer onde está no momento e que se ele vier e perder a defesa ele pode ser preso e que ele prefere morrer a ser preso, e que ele nunca mais seria visto nesta cidade
, após isso lhe expliquei que o fato de ele estar sendo denunciado não quer dizer que seja culpado e que se ele não viesse seria citado por edital e isso seria ruim, pois não saberia do prazo para responder a ação, e que se ele não pudesse pagar um advogado o juiz nomearia um para defendê-lo, mas mesmo assim ele insistiu na ideia de nunca mais vir a Jauru, nesse momento lhe informei que eu teria por uma questão de dever profissional informar ao Juiz o que ele estava me dizendo e ele disse que este Oficial podia fazer isso pois era exatamente o que ele iria fazer, estando ele portanto em lugar incerto e não sabido (...)”
(
sic
– ID
123414134 - pág. 14) – destaquei.

Nessa toada, a fuga do agente do distrito da culpa não está sendo inferida da mera falta de localização do acusado, que foi citado por edital, mas, sim, do fato de ter sido ouvido extrajudicialmente e do quanto certificado pelo serventuário da Justiça, tornando evidente a ciência do suspeito acerca da persecução penal instaurada contra si.

Com base em tais evidências, há de se ponderar que, muito provavelmente,
RONALDO
esteja mesmo se esquivando de ser encontrado, tudo na tentativa de evitar a consolidação do direito de punir estatal, a legitimar a imposição da medida extremada com fulcro no fundamento da
garantia da aplicação da lei penal
, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

À vista disso, diversamente do alegado pela d. autoridade judiciária de 1.o grau, entendo que existem circunstâncias concretas e atuais que justificam a imposição da segregação provisória, valendo salientar que as medidas menos drásticas previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e/ou ineficazes para garantir que o recorrido se mantenha à disposição da Justiça, para ser dado fiel processamento à ação penal que tramita em seu desfavor, afinal, está foragido do distrito da culpa há mais de 12 (doze) anos e, à época da tentativa de sua citação pessoal, foi enfático ao dizer ao oficial de Justiça que não tinha a intenção de retornar para a Comarca de Jauru/MT, porquanto não queria correr o risco de eventualmente ser responsabilizado penalmente.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A fuga do distrito da culpa
, como constatado pelas instâncias ordinárias,
demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade
. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas
” (AgRg no RHC 151.040/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). Destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo n.o 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Portanto, de rigor o acolhimento do pleito ministerial.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos n.o
190-24.2009.811.0047 – código 11892
, e
decreto a prisão preventiva
de
Ronaldo Santos Oliveira
no intuito de
garantir a aplicação da lei penal
,
incumbindo ao magistrado singular a expedição do respectivo mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022